Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745627-77.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 66803971) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator